Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706980-95.2020.8.07.0018 RECORRENTES: VINICIUS PEREIRA ALVES, CRESSENCIANO PEREIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANOTAÇÃO DE COVID-19 COMO CAUSA MORTE EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO. RESTRIÇÕES AO VELÓRIO E AO ENTERRO. PANDEMIA. SAÚDE PÚBLICA. PRUDÊNCIA, CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUADRO CLÍNICO, EXAMES DE SANGUE E IMAGEM, ALÉM DE TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA COVID-19. PACIENTE FALECIDO ANTES DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME RT-PCR. ANOTAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE ÓBITO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em momentos de grave crise sanitária como a enfrentada na pandemia do novo coronavírus, deve-se prestigiar a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso signifique impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. 2. No caso, além de mieloma múltiplo metastático, o genitor dos autores também apresentava sinais e sintomas de infecção por novo coronavírus, o que também era corroborado por achados nos exames de sangue, imagem e teste rápido positivo para COVID-19, de maneira que o diagnóstico sorológico para COVID-19 mostrava-se adequado, não podendo ser razoavelmente afastado. 2.1. O paciente veio a falecer antes que fosse feito o segundo teste RT-PCR para que fosse reafirmado ou afastado de maneira segura o diagnóstico sorológico de COVID-19. 3. Em agosto de 2020, data do óbito, lembrando-se que a pandemia iniciou em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. 3.1. Diante da morte e da necessidade de se confeccionar a declaração de óbito, o médico que a firmou, de maneira prudente e responsável, também apontou como causa da morte COVID-19, além de choque séptico, pneumonia e mieloma múltiplo. 3.2. O apontamento de COVID-19 como uma das causas da morte do genitor do autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente do resultado positivo no teste rápido e do quadro clínico. 3.3. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também COVID-19. 3.4. Não se desconhece as restrições que a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito impõem ao velório e ao enterro da pessoa falecida, o que muito entristece aos familiares e amigos. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. 3.5. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito do genitor dos autores, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do médico do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que é direito dos recorrentes serem indenizados diante da conduta antijurídica por parte da recorrida, na medida em que houve erro gravíssimo ao colocar COVID 19 na certidão de óbito do falecido. Afirmam que o Estado deve ser responsabilizado civilmente pelos danos causados, um vez que tiveram grandes transtornos com o erro do hospital. Asseveram que, após a morte, o próprio hospital alterou a certidão de óbito por meio de prova verdadeira e cabal de que o falecido havia sido morto decorrente de outras doenças. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A anotação de COVID-19 da Declaração de Óbito do genitor dos autores não configurou nenhum ato ilícito indenizável por parte do Distrito Federal. O pai dos autores deu entrada no Sistema de Saúde do Distrito Federal em 20.8.2020 e veio a falecer em 23.8.2020. Em agosto de 2020, lembrando-se que a pandemia iniciou-se em março de 2020, ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus, seus mecanismos de ação, variantes, hipótese de reinfecção etc. Havia muitas discussões e ainda pouco consenso. Embora o genitor dos autores tenha ido ao Sistema de Saúde para a realização de um mielograma em virtude do mieloma múltiplo que o acometia, apresentou quadro clínico que também sugeria infecção pelo novo coronavírus, como sonolência excessiva, desorientação, exames de sangue alterados para achados inflamatórios, além de comprometimento dos pulmões. Nesse particular, destaca-se que a Tomografia de Tórax realizada no pai dos autores em 25.3.2020, apresentava achados do câncer e enfisema pulmonar centrolobular e parasseptal de grau leve, o que muito difere daquela realizada em 20.8.2020, a indicar que, além do agravamento do câncer, também sugeria infecção pelo novo coronavírus. Realizado o Teste Rápido para COVID-19, o resultado foi positivo, de maneira que, afora o câncer metastático, o genitor dos autores também tinha diagnóstico sorológico de COVID-19, o que motivou o desencadeamento do protocolo para o tratamento dessa enfermidade, com a solicitação de UTI-COVID-19. A conduta dos médicos mostrou-se prudente, responsável, portanto, correta. Havia sinais e sintomas clínicos, corroborados por exames de sangue, imagem e teste rápido de COVID-19, o que justificava ação imediata para tratamento também dessa hipótese diagnóstica. Ainda de acordo com o protocolo, foi realizado teste RT-PCR em 21.8.2020, cujo resultado “não detectável” foi divulgado às 23:40h do dia 22.8.2020. Referido resultado – “não detectável” – não significa poder-se excluir, desde logo, a hipótese diagnóstica de COVID-19, em virtude da possibilidade de falsos negativos durante a primeira semana de contágio em razão da baixa carga viral. Diante disso, o Ministério da Saúde recomenda a realização de novo exame 7 (sete) dias após, como forma de se reafirmar ou descartar, com precisão, o diagnóstico sorológico de COVID-19. Contudo, durante esse período, em virtude do resultado do teste rápido e dos sinais e sintomas clínicos, o tratamento para tal enfermidade deve prosseguir, como adequadamente procederam os médicos do Distrito Federal. Infelizmente, o pai dos autores faleceu no dia 23.8.2020 às 15:15h, de modo que não se teve tempo para a realização do segundo exame RT-PCR. Diante da morte e da necessidade de se confeccionar a declaração de óbito, o médico que a firmou, de maneira prudente e responsável, também apontou como causa da morte COVID-19, além de choque séptico, pneumonia e mieloma múltiplo. Naquelas condições e diante do que se tinha não se poderia, razoavelmente, ter exigido conduta diversa do médico que firmou referida declaração. O apontamento de COVID-19 como uma das causas da morte do genitor do autores decorreu do diagnóstico que até então se tinha, decorrente do resultado positivo no teste rápido e do quadro clínico. Além disso, não se pode esquecer que ainda estamos enfrentando essa terrível pandemia, cujo contágio também pode se dar por meio do contato com os corpos de alguém infectado, de modo que, por dever, por precaução, por prudência e por responsabilidade, o médico, diante do cenário que estava à sua frente, acertadamente apontou como causa da morte também COVID-19. Não se desconhece as restrições que a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito impõem ao velório e ao enterro da pessoa falecida, o que muito entristece aos familiares e amigos. Contudo, a proteção e preservação da saúde pública impõem tais medidas como forma de prevenir novas infecções e a não dizimação de famílias inteiras a partir da contaminação de um indivíduo, como se observa quase todos os dias nos jornais. Nesse particular, destaca-se que o Distrito Federal não colocou em risco os autores ao permitirem contato com o pai enquanto aguardava leite em UTI-COVID, haja vista que, para pacientes com mais de 60 anos de idade – o pai dos autores tinha 73 de idade – é permitida, sobretudo em virtude de grave condição, a presença de acompanhante desde que suficientemente informado das condições e do protocolo de segurança. Assim, mostrou-se plenamente justificável a anotação de COVID-19 na Declaração de Óbito do genitor dos autores, razão por que não se pode falar em erro indenizável por parte do médico do Distrito Federal. Ademais, a realização de RT-PCR post mortem no genitor dos autores no âmbito da ação de retificação de declaração de óbito n. 0732912-91.2020.8.07.0016 (IDs 25214698, 25214699, 25214700), cujo resultado foi “não detectável”, o que ensejou a retificação da declaração de óbito, não torna ilícito o proceder do médico do Distrito Federal, haja vista que o quadro clínico do genitor do autores, os exames de sangue, imagem e o teste rápido positivo, os quais também sugeririam infecção por COVID-19, afora o grave câncer que o acometia. Em momentos de grave crise sanitária como a enfrentada na pandemia do novo coronavírus, deve-se prestigiar a ciência, a saúde pública, a prudência e a responsabilidade daqueles que lutam diariamente no tratamento e combate desse vírus, mesmo que isso signifique impor restrições ao velório e ao enterro de pessoas falecidas que tinham diagnóstico sorológico de COVID-19 ainda não afastado de maneira definitiva por teste RT-PCR. (ID 26563497). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023